Tribunal: STF
Processo: ARE 640063
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 18, CAPUT, E 30, V, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279, 280, 454 E 636).



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e de matéria fática. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.